Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUPOSTA DAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o Executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de todas as provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve o Embargante respaldar as alegações em provas convincentes, de forma que cabia ao Embargante/Apelante comprovar a existência do suposto acordo verbal entabulado entre as partes e da consequente compensação/quitação da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Apelação conhecida e não provida.